Tribunal: TJSP
Processo: 2289020-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2014 – Recolhimento de taxa ou despesa para pesquisas junto ao BacenJud, Infojud e Renajud - Isenção da Fazenda Municipal - Provimento CSM 2.039/2013, art. 3o, § 1o, LEF, art. 39 e CPC, art. 91 - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289020-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é agravante
MUNICÍPIO
DE
COSMÓPOLIS,
é
agravado
ARMANDO
LAURIA
(E
OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.919.
Agravo de Instrumento no 2289020-23.2019.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Cosmópolis.
Agravados: Armando Lauria e outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU Exercício de 2014 Recolhimento de taxa ou despesa
para pesquisas junto ao BacenJud, Infojud e Renajud - Isenção
da Fazenda Municipal - Provimento CSM 2.039/2013, art. 3o, §
1o, LEF, art. 39 e CPC, art. 91 - Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU, exercício de
2014, determinou o recolhimento em favor do Fundo Especial de Despesa
do Tribunal para realização da pesquisa Bacenjud, sob o fundamento de
que, nos termos do Prov. CSM 2.516/2019, a exequente não está
contemplada pela isenção. A agravante alega, em síntese, não estar sujeita
ao recolhimento de custas e emolumentos em sede de execução (LEF, art.
39), daí propugnando pela reforma da decisão (fls. 01/07).
Recurso processado no efeito devolutivo e sem
intimação da parte agravada.
Relatado.
Por força da sistemática implantada pelo novo Código
de Processo Civil - Lei no 13.105/2015 - passei a admitir a isenção
conferida à Fazenda Pública pelo Provimento CSM no 2.039/2013 e artigo
39, da Lei no 6.830/1980, em consonância com o entendimento majoritário
nesta Corte - TJSP, AI no 2213794-51.2015.8.26.000, Rel. Des.
1Valor da causa outubro de 2018: R$ 1.451,17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EURÍPEDES FAIM, j. em 16/02/2016 AI no 2062078-74.2015.8.26.000,
Rel.
Des.
EUTÁLIO
PORTO,
j.
em
30/06/2015

AI
no
2083972-72.2016.8.26.000,
Rel.
Desa.
SILVANA
MALANDRINO
MOLLO, j. em 29/09/2016 AI no 2158159-51.2016.8.26.000, Rel. Des.
HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR,
j.
em
29/09/2016

AI
no
2149066-64.2016.8.26.0000, Rel. Des. CLÁUDIO MARQUES, j. em 2016
entre tantas outras decisões recentes.
Isto porque, o Provimento CSM no 2.195/2014 não
revogou os Provimentos CSM nos 1.864/2011 e 2.039/2013, cujo artigo 2o,
parágrafo 1o, assim dispõe: Não estão sujeitos à cobrança instituída a
União, o Estado, o Município e respectivas autarquias, assim como o
Ministério Público e os beneficiários de justiça gratuita.
Nem a Fazenda Pública está sujeita ao recolhimento de
custas e emolumentos ou preparo com vistas à prática de atos judiciais de
seu interesse (art. 39, LEF), não se incluindo na chamada taxa judiciária o
acesso a informações da Secretaria da Receita Federal, instituições
bancárias, cadastro de registro de veículos, cuja cobrança restou dispensada
pelo Provimento CSM no 2039/2013, que revogou o Provimento CSM no
1864/2011.
Assim, entendendo que subsiste a isenção da
Municipalidade para acesso a tais informações e serviços on line, dá-se
provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.035
Agravo de Instrumento no 2289020-23.2019.8.26.0000
Comarca: Cosmópolis
Agravante: Município de Cosmópolis
Agravado: Armando Lauria
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso não merece ser acolhido.
Conforme artigo 91 do CPC, “As despesas dos atos processuais
praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.”
De acordo com a doutrina2, o termo “despesa” constitui o
gênero, do qual decorrem 3 (três) espécies: as custas, os emolumentos e as
despesas em sentido estrito, cuja definição e distinção foi realizada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 366.005/RS3:
“PROCESSO CIVIL - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS -
FAZENDA PÚBLICA: ISENÇÃO (ARTS. 39 DA LEF, 27 E
1.212, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC).
1. Custas são o preço decorrente da prestação da atividade
jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz através de suas
serventias e cartórios.
2. Emolumentos são o preço dos serviços praticados pelos
serventuários de cartório ou serventias não oficializados,
remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos e não pelos
2 A Fazenda Pública em juízo, Leonardo José Carneiro da Cunha 12a edição São Paulo: Dialética,
2014, p. 138.
3 Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cofres públicos.
3. Despesas, em sentido restrito, são a remuneração de terceiras
pessoas
acionadas
pelo
aparelho
jurisprudencial,
no
desenvolvimento da atividade do Estado-juiz.
4. Os terceiros que prestam serviço desvinculados da atividade
estatal não estão submetidos às regras isencionais.
5. Os peritos, os transportadores dos oficiais de justiça e as
empresas de correios devem ser remunerados de imediato pelo
autor ou interessado no desenvolvimento do processo.
6. Recurso especial improvido.” Destacamos.
No julgamento acima, o Superior Tribunal de Justiça concluiu
que as “despesas em sentido estrito”, não são abrangidas pela isenção prevista no
artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, que expressamente refere-se apenas às
custas e aos emolumentos.
Veja-se trecho do citado acórdão:
“Custas são as parcelas devidas ao Tesouro pela prestação da
atividade jurisdicional, enquanto os emolumentos são o preço da
atividade exercida pelos serventuários dos cartórios não
oficializados. O dispositivo transcrito isenta de pagamento a
prática dos atos processuais.
Essa regra isencional não contempla as despesas que devem ser
feitas de imediato, em remuneração a terceiras pessoas que são
acionadas pelos serventuários, tais como os transportes
utilizados pelo oficial de justiça, o perito judicial, a empresa de
correios onde são postadas as correspondências. Essas terceiras
pessoas nada têm com a Justiça e devem ser remuneradas. Por
quem? Por aquele que se utiliza dos seus serviços: A Fazenda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja Estadual, seja Federal. Este é o alcance da norma dita
vulnerada, de acordo com o estabelecido na jurisprudência
desta Corte (...)”. Destacamos.
No mesmo sentido, a Lei Estadual no 11.608/03, que dispõe
sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense,
concedendo isenção às Fazendas Públicas e ao Ministério Publico, em seu artigo
2o, inciso XI afasta expressamente as despesas com a obtenção de informações da
Secretaria da Receita Federal, das instituições bancárias e do cadastro de registro
de veículos, via Infojud, BacenJud e Renajud, ou análogas do conceito de taxa:
“Artigo 2o - A taxa judiciária abrange todos os atos processuais,
inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador,
partidor, de hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem
como as despesas com registros, intimações e publicações na
Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:
I - as publicações de editais;
II - as despesas com o porte de remessa e de retorno dos autos,
no caso de recurso, cujo valor será estabelecido por ato do
Conselho Superior da Magistratura;
III - as despesas postais com citações e intimações;
IV - a comissão dos leiloeiros e assemelhados;
V - a expedição de certidão, cartas de sentença, de arrematação,
de adjudicação ou de remição, e a reprodução de peças do
processo, cujos custos serão fixados periodicamente pelo
Conselho Superior da Magistratura;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VI - a remuneração do perito, assistente técnico, avaliador,
depositário, tradutor, intérprete e administrador;
VII - a indenização de viagem e diária de testemunha;
VIII - as consultas de andamento dos processos por via
eletrônica, ou da informática;
IX - as despesas de diligências dos Oficiais de Justiça, salvo em
relação aos mandados:
expedidos de ofício;
b) requeridos pelo Ministério Público;
c) do interesse de beneficiário de assistência judiciária;
d) expedidos nos processos referidos no Artigo 5°, incisos I a IV;
X - as despesas com o desarquivamento de processos e sua
manutenção
em
arquivo,
cujos
custos
serão
fixados
periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura;
XI - a obtenção de informações da Secretaria da Receita
Federal, das instituições bancárias e do cadastro de registro de
veículos, via Infojud, BacenJud e Renajud, ou análogas, cujos
custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da
Magistratura;
XII - a obtenção das informações cadastrais do sistema
SERASAJUD, cujos custos serão fixados periodicamente pelo
Conselho Superior da Magistratura;
XIII - todas as demais despesas que não correspondam aos
serviços relacionados no “caput” deste artigo” (destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça4 que
o recolhimento das taxas para pesquisas eletrônicas não se enquadra no rol de
taxas judiciárias das quais a Fazenda é isenta.
Nesse quadro, a Fazenda Municipal não está dispensada do
recolhimento das despesas destinadas a custear obtenção de informações do
executado via Infojud, BacenJud e Renajud, ou análogas.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
4 “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. execução fiscal. despesas processuais de sistemas
informatizados. convênio/bacenjud. necessidade de recolhimento antecipado. precedente. (RMS no
50471/SP, Rel. Ministro OG Fernandes, 2a Turma, DJe 18/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
10AF7ED4
4
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
F37BB73
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2289020-23.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.